Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-62.2019.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional - Contratos de empréstimos consignados – Alegação de omissão na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Fito de prequestionamento – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001821-62.2019.8.26.0129/50000, da Comarca de Casa Branca, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado LUIZ FERNANDO
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129/50000 - Voto 33230
2
VOTO No: 33230
EDECL. No: 1001821-62.2019.8.26.0129/50000
COMARCA: CASA BRANCA
EMBGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBGDO.: LUIZ FERNANDO MOREIRA

*Embargos de declaração Ação revisional - Contratos de
empréstimos consignados Alegação de omissão na decisão
colegiada Inocorrência Propósito de rejulgamento do
recurso Fito de prequestionamento Inadmissibilidade
Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022
do CPC Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração opostos de v. acórdão de
fls. 314/320 que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação do
réu embargante.

Insurge-se o requerido, alegando omisso o aresto embargado. O
contrato celebrado entre as partes constitui ato jurídico perfeito, devendo suas cláusulas
contratuais serem obedecidas, não sendo a financeira ré obrigada a receber prestações
mensais inferiores em valor inferior ao contratado. Contratos de mútuos com descontos de
prestações em conta corrente não sofrem a limitação legal, conforme orientação do STJ.
Pretende o prequestionamento da matéria. Pugna pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
O v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“Preservado o entendimento do Juiz a quo dá-se parcial
provimento ao recurso do réu. Narrou o autor na inicial pretender limitar a 30% de seus
rendimentos líquidos os descontos das parcelas do contrato de empréstimo consignado no
911517669, no valor de R$88.450,56, para pagamento em 96 parcelas fixas de R$921,36 e
do contrato de empréstimo consignado no 914261372, no valor de R$32.766,72, para
pagamento em 96 parcelas fixas de R$341,32. Relata que a somatória das parcelas
descontadas de suas folhas de pagamento supera 30% de seus vencimentos líquidos,
dificultando sua capacidade de subsistência, postulando a condenação do réu a se abster
de efetuar descontos superiores a tal limite. Ao contestar (fls. 121/141), o réu sustentou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129/50000 - Voto 33230
3
em síntese, a legalidade dos descontos das prestações por amparados em cláusulas
contratuais expressas, sem possibilidade da pretendida limitação. Subsidiariamente, aduz
aplicáveis ao caso as disposições da Lei 172/2015 e Decreto-Lei 61.470/2015, permitindo
descontos de até 40%dos vencimentos líquidos do mutuário. Não se olvida, embora
previstas em contratos as formas de pagamento das dívidas, o princípio do pacta sunt
servanda deve ser relativizado e aplicado em harmonia com o princípio da razoabilidade,
não podendo admitir-se descontos irrestritos, privando o contratante de um mínimo
necessário a sua subsistência, dado o caráter alimentar da verba salarial. Extrapolando a
margem consignável prevista e admitida por lei, os descontos das parcelas devem ser
limitados, com isso procurando-se preservar a dignidade da pessoa humana. Neste
sentido,
precedentes
do
STJ:
ADMINISTRATIVO.AGRAVOREGIMENTALNO
RECURSO
ORDINÁRIOEMMANDADODESEGURANÇA.SERVIDORPÚBLICO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO LIMITADO A 30% DAREMUNERAÇÃO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de
pagamento, relativos a empréstimos consignados tomados por servidor público, estão
limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo regimental
não provido.(AgRg no RMS 29988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe20/06/2014). DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO CONSIGNADO.SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%.
NORMATIZAÇÃOFEDERAL. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de
desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor bruto do vencimento da
agravada, destoa da orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30%
(trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento)
em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3.
Agravo Regimental
não
provido.(AgRg no REsp 1414115/RS,
Rel.
Ministro
HERMANBENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014).
Tratando-se o autor de funcionário público estadual (fl. 22),aplicáveis à espécie as
disposições do art. 1o do Decreto Estadual no 61.750/2015, de 23/12/2015, que alterou
disposições do Decreto no 60.435/2014, sendo possíveis os descontos dos empréstimos
consignados em até 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos do autor
contratante. “Art. 1o - A margem consignável a que se refere o item 5 do § 1o do artigo 2o
do Decreto no 60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta porcento) para
35% (trinta e cinco por cento)”.“§ 1o A margem consignável a que alude o caput deste
artigo poderá ser majorada, adicionalmente, em até 5% (cinco por cento), com
exclusiva destinação ao pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito,
junto à instituição financeira”. Portanto, no caso, deve ser observada a limitação dos
descontos a 35% (trinta e cinco por cento) de seus vencimentos líquidos, inexistente
discussão sobre dívidas contraídas por meio de cartão de crédito no caso. As folhas de
pagamento do autor referentes aos meses de maio e junho/2019 denotam que ele recebeu
rendimentos brutos variáveis de R$3.521,83 e R$3.377,07, respectivamente (fls. 27/28).
Todavia, a somatória das prestações descontadas em folha de pagamento do autor atinge
R$1.262,68 (fls. 27/28), superando o limite legal de 35% dos vencimentos líquidos do
autor, impondo-se a limitação dos descontos ao referido percentual. Sobre o tema,
precedentes desta Corte: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Servidor
público estadual Contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento Relação
de consumo Pedido para que os descontos do empréstimo consignado sejam submetidos
ao limite de 30% do total de sua remuneração líquida Sentença de procedência Recurso
do réu Limitação da margem consignável consentânea com a necessária proteção ao
patrimônio mínimo e à dignidade da pessoa humana Incidência do montante de 35%, nos
termos do Decreto Estadual no 61.750/15 Recurso adesivo do autor Pedido para que o
rendimento líquido adotado seja aquele auferido no momento da contratação Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129/50000 - Voto 33230
4
conhecimento Inovação recursal Impugnação da aplicação da equidade no arbitramento
da verba honorária Acolhimento Incidência da equidade, tão somente se o proveito
econômico for inestimável ou irrisório, ou na hipótese de valor da causa diminuto,
conforme interpretação do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 85, §8o, do
CPC Recursos do autor e do réu parcialmente providos Sentença reformada para
estabelecer o limite de 35% dos rendimentos líquidos do autor para descontos das
parcelas em folha de pagamento, arbitrando-se verba honorária em favor dos patronos de
ambas as partes, tendo em vista a sucumbência recíproca, ressalvado o benefício da
gratuidade
processual concedido ao
autor.
(TJSP;ApelaçãoCível1049628-71.2019.8.26.0002;
Relator
(a):
Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro:
10/04/2020) OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIMENTO DA TUTELADE URGÊNCIA,
PARA LIMITAR OS DESCONTOS DASPARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS A 30% DA
VERBASALARIAL DO AUTOR PRETENSÃO DE REFORMACABIMENTO PARCIAL
- Mútuos tomados por funcionário pública estadual Incidência do Decreto Estadual n.o
61.750Limite de desconto nos vencimentos líquidos do agravado alterado para 35% dos
vencimentos líquidos A limitação da dedução mensal em folha de pagamento não
constitui novação compulsória da dívida, de modo que na hipótese de mora do devedor, é
autorizada a inscrição de seu nome nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de
Instrumento2249058-
90.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador:11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de
Registro:
05/02/2020)
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
C/COBRIGAÇÃODENÃOFAZER-
EMPRÉSTIMOSCONSIGNADOSE
COMDESCONTOEMCONTACORRENTE
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
-
SENTENÇADE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU - Sentença que julgou a ação
procedente para condenar o réu a limitar os descontos decorrentes de contratos bancários
consignados ou não ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da autora Pretensão de
reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação Não acolhimento -
Limitação dos descontos que se faz necessária Preservação do caráter alimentar
dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Percentual,
contudo, que deve ser majorado a 35%, em atendimento ao disposto no Decreto Estadual
no 61.750/15 - Sentença parcialmente reformada. Inobstante, a limitação determinada
não afasta a mora da devedora e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de
outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados da devedora
e ajuizamento de execução judicial. Recurso parcialmente provido, com observação.
(TJSP, Apelação Cível no 1001805-54.2018.8.26.0126, Rel. Des. Marino Neto, 11a Câmara
de Direito Privado, j. 11/06/2019) Assim, de fato, os descontos das parcelas dos
empréstimos consignados devem limitar-se a 35% (trinta e cinco por cento) dos
vencimentos líquidos do autor. Por outro lado, defeso ao Banco réu pretender receber o
valor dos mútuos por meios diversos de cobranças, com a retenção de valores referentes à
restituição do IRPF e 13o salário, porque tais verbas não fazem parte da remuneração
mensal do mutuário autor. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO CONSIGNADO LIMITAÇÃODOS DESCONTOS EM 35% Descontos
autorizados pelo contratante É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores
das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do valor dos proventos recebidos, a fim de
preservar o caráter alimentar da remuneração Hipótese em que o autor não se insurgiu
contra a sentença que fixou a limitação dos descontos em 35%, razão pela qual o limite
deve ser mantido, sob pena de incorrer em reformatio "in pejus" Sentença
mantida Recurso improvido, neste aspecto. LIMITAÇÃODOSDESCONTOS
EM
35%
Não incidência no 13o salário e na restituição ao imposto de renda, que não fazem parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129/50000 - Voto 33230
5
da remuneração mensal da apelante Inteligência do Decreto Estadual no 60.435/2014
Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJSP; Apelação
Cível1023894-05.2017.8.26.0224; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019) Empréstimo consignado
configurado interesse de agir do postulante não violação ao ato jurídico perfeito,
tampouco aos arts. 313 e 314 do CC - possibilidade de revisão do ajuste que estabeleça
obrigações abusivas relativização do princípio "pacta sunt servanda" - limitação dos
descontos na base de 30% dos vencimentos líquidos do servidor público, consoante
Lei10.820/2003 viabilidade de permanecer percentual significativo dos vencimentos do
autor para prover suas necessidades afastada ampliação de 30% para 35% do limite de
desconto previsto que não se aplica ao caso readequação do número e valor das parcelas
pendentes do contrato impossibilidade de descontar quantia da restituição do IR ou 13o
salário
do requerente
verba
honorária
adequada
confirmação
da
solução singular recurso improvido
(TJSP, Apelação1075287-50.2017.8.26.0100,Relator Desembargador Jovino de Sylos, 16a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:19/12/2017, Data de publicação:
19/12/2017). Nesse panorama, dá-se provimento em parte ao recurso, julgando-se a ação
parcialmente procedente para limitar os descontos das parcelas dos
empréstimos consignados a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos
recebidos pelo autor, mantida a r. sentença apelada no tocante a multa por
descumprimento. Diante da recíproca sucumbência o réu suportará os honorários do
advogado do autor arbitrados em 10% do valor da causa e o autor os honorários do
advogado do réu, em igual percentual, rateando-se as custas e despesas processuais, com
suspensão de exigência das verbas em relação ao autor, porque beneficiário da justiça
gratuita. Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso”.

Na hipótese, o autor embargado firmou com a financeira ré
embargante 2 contratos de empréstimos consignados, com descontos das prestações
em folha de pagamento.

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, fundamentando, de forma bastante clara, a prova coligida denota a somatória
das prestações descontadas em folha de pagamento do autor, que se qualifica funcionário
público estadual, supera o limite legal de 35% dos vencimentos líquidos, impondo-se,
portanto, a limitação dos descontos ao referido percentual.

O fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelos embargantes não configura
omissão, contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de
declaração.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais citados
pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001821-62.2019.8.26.0129/50000 - Voto 33230
6
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR